Tribunal: TCU
Processo: 021.824/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Controle Interno da Presidência da República para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11633/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, considerando os pareceres emitidos nos autos pela unidade instrutiva e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, no sentido de que seja feita a correção, mediante apostilamento, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU c/c a Súmula TCU 145, ante a constatação de inexatidão material, ACORDAM, por unanimidade, em retificar o Acórdão 3325/2023-TCU-Primeira Câmara , de modo que onde se lê: " (...) em considerar excepcionalmente legal e conceder o registro ao ato de aposentadoria em favor do interessado identificado no item 1.1 (...) ", leia-se: " (...) em considerar ilegal e recusar registro ao ato de aposentadoria em favor do interessado identificado no item 1.1 (...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado. 1. Processo TC- Processo 021.824/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Batista dos Reis (XXX.296.993-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.